Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE- 1020030-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DRo DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: MARIA ELIANE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado – OAB-MT 15.616, em favor de MARIA ELIANE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos sob o código 704915.
Narra o impetrante que a paciente está presa por força de prisão preventiva desde o dia 20/05/20, juntamente com outros corréus, por ter praticado, em tese, os delitos de tráfico de droga e organização criminosa (art. 33 da Lei 11.343/06 e 12.850/13).
Em síntese, alega que o juízo de primeiro grau, não obedeceu às diretrizes estabelecidas no artigo 316, parágrafo único, do CPP, pois não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve o recolhimento cautelar:
“...foi violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na medida em que este Nobre Juízo não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve o recolhimento cautelar.” (pag. 06-PDF).
Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e que a prisão preventiva da Paciente baseou-se tão somente em fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente.
Por fim, verbera que no presente caso as medidas alternativas do art. 319 do CPP, são adequadas ao caso, vez que não representa nenhum perigo para instrução ou sociedade.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo por violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, e ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicando ao caso as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319–CPP).
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Como sabido, a configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
No que se refere a tese de constrangimento ilegal por ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, em que destaca que “...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva, devendo sempre atentar-se para o caso concreto e, no presente feito, dada a ausência de comprovação de desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau, a sua análise outrossim, fica para após a juntadas das devidas informações.
Quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, num juízo de cognição sumária, não vislumbro, de plano, suficientes elementos para a configuração de ilegalidade na manutenção da segregação cautelar da paciente, porquanto, o magistrado de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em decorrência das provas colhidas em sede de investigação policial, tais como declarações de testemunhas, laudo preliminar, quebra de sigilo telefônico, onde verberou haver indícios suficientes de autoria consubstanciada nas investigações que se iniciaram ainda no ano de 2019, denotando que a paciente e seu companheiro ocupam funções privilegiadas na organização criminosa denominada de Comando Vermelho, e recebia mais de R$5.000,00 com o crime, sendo responsável pelo tráfico de drogas na região, inclusive para o interior das unidades prisionais e que os demais corréus, seriam subordinados da Beneficiária (Decisão pag. 41/46-PDF).
Assim, ao menos nesse momento, não visualizando nesta etapa precária da liminar, efetivo constrangimento ilegal ou decisão teratológica, ainda mais quando visualizado se tratar a situação de facção criminosa, merecendo cautela, devendo ser dada credibilidade as palavras do juízo da causa, consoante entendimento jurisprudencial, de que “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante, quanto ao aludido excesso de prazo e a falta fundamentos para a custódia preventiva.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c